Tribunal: TJSP
Processo: 1501096-02.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado majorado pelo repouso noturno. Recurso defensivo. Autoria e materialidade bem demonstradas. Pleito de atipicidade em razão do reconhecimento do princípio da insignificância. Impossibilidade. Lesão jurídica que não é inexpressiva. Reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 155, § 2o, do Código Penal. Pequeno valor do objeto furtado, técnica

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado majorado pelo repouso noturno. Recurso defensivo. Autoria e materialidade bem demonstradas. Pleito de atipicidade em razão do reconhecimento do princípio da insignificância. Impossibilidade. Lesão jurídica que não é inexpressiva. Reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 155, § 2o, do Código Penal. Pequeno valor do objeto furtado, técnica primariedade do agente e qualificadora de ordem objetiva. Inteligência da Súmula 511 do E. STJ. Viável a fixação do regime inicial aberto, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501096-02.2019.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é apelante IGOR
VIEIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), NEWTON NEVES E OTÁVIO DE
ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501096-02.2019.8.26.0360 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 1501096-02.2019.8.26.0360
Comarca: MOCOCA
Apelante: IGOR VIEIRA DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 19606
APELAÇÃO. Furto qualificado majorado pelo repouso
noturno. Recurso defensivo. Autoria e materialidade bem
demonstradas. Pleito de atipicidade em razão do reconhecimento do princípio da insignificância.
Impossibilidade. Lesão jurídica que não é inexpressiva.
Reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista
no artigo 155, § 2o, do Código Penal. Pequeno valor do
objeto
furtado,
técnica
primariedade
do
agente
e
qualificadora de ordem objetiva. Inteligência da Súmula 511
do E. STJ. Viável a fixação do regime inicial aberto, assim
como a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por FABIO IGOR VIEIRA DOS SANTOS contra a r. sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito Avanny Justino Costa, da 2a
Vara da Comarca de Mococa, que o condenou à pena de 02 anos e
08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento
de 14 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em razão da
prática do crime previsto no artigo 155, § 1o e § 4o, inciso I, do
Código Penal (fls. 106/111).
Em razões de recurso, em apertada síntese,
pretende a Defesa o reconhecimento da atipicidade da conduta do
réu pela incidência do princípio da insignificância. De maneira
subsidiária, pugna pelo reconhecimento da figura privilegiada do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501096-02.2019.8.26.0360 -Voto no
3
delito, bem como pela fixação de regime inicial aberto (fls.
112/125).
Em
contrarrazões,
manifesta-se
a
Promotoria de Justiça pelo não provimento do recurso defensivo
(fls. 129/136).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra da Dr. Paula Castanheira Lamezna, opina pelo não
provimento do apelo defensivo (fls. 147/152).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
O apelante foi condenado porque, em 21 de
julho de 2019, durante a madrugada, na Avenida Gabriel do Ó, n.
1623, na cidade de Mococa, subtraiu, em proveito próprio,
mediante rompimento de obstáculos, 01 máquina fotográfica
digital, marca Sony, avaliada em R$ 300,00, e 01 folha de cheque,
bens de propriedade de Pedro Paulo Macedo.
Conforme apurado, na data dos fatos, o
acusado se dirigiu ao estabelecimento comercial de propriedade do
ofendido e, após romper o cadeado e a porta lateral, ingressou no
imóvel. Em seguida, arrombou o cadeado e a porta do escritório, se
apoderando de uma máquina fotográfica digital e uma folha de
cheque. Posteriormente, a vítima teve conhecimento de que o
apelante, o qual era seu funcionário, havia sido o autor da
subtração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501096-02.2019.8.26.0360 -Voto no
4
Cumpre asseverar que a materialidade e a
autoria criminosa restaram demonstradas a partir do extenso
conjunto probatório, em especial pelas palavras da vítima e pela
confissão do acusado, de modo que tais pontos sequer foram
objeto de impugnação no apelo defensivo.
Revela-se incabível o acolhimento do pleito
defensivo de atipicidade da conduta perpetrada em virtude da
aplicação do princípio da insignificância.
Como é cediço, o princípio da insignificância
não pode ser aplicado de maneira indiscriminada, sob pena de
incentivo ao cometimento de delitos de pequena monta.
Neste sentido, o Egrégio Supremo Tribunal
Federal estabeleceu os requisitos necessários à aplicação do
princípio da insignificância, a saber: (i) a mínima ofensividade da
conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii)
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (iv) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP,
Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 19/10/2004).
No presente caso, não se pode considerar
que a lesão jurídica provocada é inexpressiva.
Isso porque, o salário mínimo nacional
vigente à época dos fatos era de R$ 998,00, enquanto os bens
subtraídos foram avaliados no total de R$ 300,00, valor que não
pode ser considerado inexpressivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501096-02.2019.8.26.0360 -Voto no
5
Apesar de não se tratar de um furto de
grande monta, os objetos furtados apresentam valor considerável,
notadamente se levada em conta a realidade econômica do país.
Ressalta-se que o Egrégio Superior Tribunal
de Justiça entende pela inaplicabilidade do princípio da
insignificância quando o valor do bem objeto do crime é relevante
em relação ao salário mínimo vigente à época dos fatos:
CONSTITUCIONAL
E
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO. FURTO. REITERAÇÃO
DELITIVA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
VALOR
DA
RES
FURTIVAE
SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO
MÍNIMO. RELEVANTE LESÃO AO BEM JURÍDICO.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT
NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo
Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de
que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração, salvo quando
constatada a existência de flagrante ilegalidade no
ato judicial impugnado, o que não ocorre na espécie.
2. O "princípio da insignificância - que deve ser
analisado em conexão com os postulados da
fragmentariedade e da intervenção mínima do
Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir
ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada
na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal
postulado - que considera necessária, na aferição do
relevo material da tipicidade penal, a presença de
certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade
da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade
social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade
do
comportamento
e
(d)
a
inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-
se, em seu processo de formulação teórica, no
reconhecimento de que o caráter subsidiário do
sistema penal reclama e impõe, em função dos
próprios objetivos por ele visados, a intervenção
mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF,
Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004.) 3.
A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que
o princípio da insignificância não tem aplicabilidade
em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo
excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias
entenderem ser tal medida recomendável diante das
circunstâncias concretas. 4. In casu, verifica-se
contumácia delitiva do réu, em especial crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501096-02.2019.8.26.0360 -Voto no
6
patrimoniais,
conforme
demostra
folha
de
antecedentes juntada, o que demostra desprezo
sistemático
pelo
cumprimento
do
ordenamento
jurídico. Nesse passo, de rigor a inviabilidade do
reconhecimento da atipicidade material, por não
restarem
demonstradas
as
exigidas
mínima
ofensividade da conduta e ausência de periculosidade
social da ação. 5. O princípio da insignificância baseia-
se na necessidade de lesão jurídica expressiva para a
incidência do Direito Penal, afastando a tipicidade do
delito em certas hipóteses em que, apesar de típica a
conduta, ausente dano juridicamente relevante.
Sobre o tema, de maneira meramente indicativa e
não vinculante, a jurisprudência desta Corte, dentre
outros critérios, aponta o parâmetro da décima parte
do salário mínimo vigente ao tempo da infração
penal,
para
aferição
da
relevância
da
lesão
patrimonial. 6. O caso concreto, entrementes,
apresenta expressivo valor da res furtivae, avaliada
em R$ 226,00 (duzentos e vinte e seis reais),
porquanto equivalente a 44,3 % do salário-mínimo à
época do fato, em 2010, portanto, bastante superior
ao
critério
informado
jurisprudencialmente.
Por
conseguinte, não se verifica a inexpressividade da
lesão ao bem jurídico. 7. Habeas corpus não
conhecido.
(STJ, HC 326498/SC, Relator Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, Data do julgamento
05/05/2016, Data da publicação 17/05/2016)
Ademais, não se pode considerar que haja
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do réu, que
invadiu a propriedade da vítima mediante rompimento de obstáculo
para subtrair os sobreditos bens.
Além disso, o delito foi praticado durante o
repouso noturno, o que evidencia maior grau de reprovabilidade da
conduta do acusado.
Nesse sentido é a orientação do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FURTO QUALIFICADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
REPOUSO
NOTURNO. INAPLICABILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501096-02.2019.8.26.0360 -Voto no
7
WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o
agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada pelos próprios fundamentos.
II - No presente caso, o princípio da insignificância
foi afastado, em razão da vida pregressa do
paciente, bem como a avaliação indireta do bem,
comparada ao salário mínimo vigente à época dos
fatos, e a hipossuficiência financeira da vítima.
Ademais, ressalta-se a circunstância do furto ter
sido perpetrado durante o repouso noturno, o
que denota maior reprovabilidade e afasta o
reconhecimento da atipicidade material da
conduta
pela
aplicação
do
princípio
da
insignificância.
III - Nesse contexto, mostra-se incompatível com o
princípio da insignificância a conduta examinada,
uma vez que foram considerados a avaliação indireta
do bem, comparada ao salário mínimo vigente à
época dos fatos, e a hipossuficiência financeira da
vítima, bem como o fato de que o paciente praticou o
delito durante o repouso noturno, não sendo possível
o
reconhecimento
da
irrelevância
da
conduta.
Precedentes.
Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC 405.446/MS, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017,
DJe 10/11/2017)
Desta forma, a condenação do réu se
mostrou escorreita, não se podendo cogitar sobre o
reconhecimento da atipicidade da conduta.
De outra parte, considerando a técnica
primariedade do apelante e que o valor dos bens não é de grande
monta, cabível o reconhecimento do privilégio previsto no artigo
155, § 2o, do Código Penal.
A despeito de se tratar de furto qualificado,
cumpre trasladar o entendimento sumulado pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501096-02.2019.8.26.0360 -Voto no
8
Súmula 511 - É possível o reconhecimento do
privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos
casos de crime de furto qualificado, se estiverem
presentes a primariedade do agente, o pequeno valor
da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.
No
mesmo
sentido,
doutrina
o
e.
Desembargador Guilherme de Souza Nucci:
Há polêmica quanto à possibilidade de aplicação do
privilégio às figuras qualificadas previstas no § 4o,
prevalecendo o entendimento da impossibilidade.
Assim, segundo a orientação por ora predominante,
o privilégio seria útil somente às figuras do caput e
do § 1.o, mas não ao tipo qualificado. Discordamos
desse posicionamento. No caso do homicídio, o § 1.o,
que é considerado o homicídio privilegiado, aplica-se,
conforme doutrina e jurisprudência majoritárias, não
somente ao caput, mas também ao § 2.o, que cuida
das qualificadoras. Por que não fazer o mesmo com o
furto? Inexistindo razão para dar tratamento desigual
a situações semelhantes, em matéria de construção
do tipo penal, cremos ser possível a aplicação da
causa
de
diminuição
da
pena
às
hipóteses
qualificadas do § 4.o1
Nos termos do artigo 155, § 2o, do Código
Penal, aplicado o privilégio, o magistrado pode, alternativamente:
(i) substituir a pena de reclusão pela de detenção; (ii) diminuir a
pena aplicada de um a dois terços; ou, ainda, (iii) aplicar apenas a
pena de multa, sendo certo que, diante do caso concreto deve ser
ponderada qual a opção mais adequada e proporcional.
Observo que, não obstante seja cabível o
reconhecimento do privilégio ao furto qualificado, a forma
qualificada do delito inviabiliza a aplicação exclusiva de multa,
conforme se depreende de ao menos dois dos precedentes que
ensejaram a edição da súmula 511:
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. iBooks. Rio de Janeiro:
Forense, 2014, p. 1502-1503.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501096-02.2019.8.26.0360 -Voto no
9
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO,
EM
CONTINUIDADE
DELITIVA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO PELO VALOR DA RES FURTIVA. COAÇÃO
ILEGAL NÃO DEMONSTRADA.
1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, o princípio da insignificância tem como
vetores a mínima ofensividade da conduta do
agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Considerando-se a avaliação da res furtiva,
inviável a aplicação do princípio da insignificância,
tendo em vista não se tratar de valor ínfimo.
Precedentes.
FURTO
QUALIFICADO
PELO
CONCURSO
DE
AGENTES. PRIVILÉGIO DO § 2o DO ART. 155 DO CP.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. COMPATIBILIDADE
COM
A
MODALIDADE
QUALIFICADA.
QUALIFICADORA
OBJETIVA.
PRIMARIEDADE
E
PEQUENO
VALOR
DA
RES
FURTIVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. Segundo orientação mais moderna desta Corte
Superior de Justiça, o privilégio estatuído no § 2o do
artigo 155 do Código Penal mostra-se compatível
com as qualificadoras do delito de furto, desde que
sejam de ordem objetiva e que a pena final não
fique restrita à multa. Precedentes do STF e deste
STJ.
2. Sendo as pacientes primárias e de pequeno valor
a res furtiva, e verificando-se que a qualificadora do
delito é de natureza objetiva - concurso de agentes -
e que o fato criminoso não se revestiu de maior
gravidade, ilegal a negativa de incidência do
benefício do furto privilegiado, pois presente a
excepcionalidade devida para o seu reconhecimento.
3.
Habeas
corpus
concedido
em
parte
para
determinar ao magistrado de primeiro grau que
proceda
à
alteração
da
pena
das
pacientes,
reconhecida a incidência da regra prevista no art.
155, § 2o, do Código Penal.
(HC 189.879/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe
27/09/2012)
PENAL.
FURTO
QUALIFICADO.
CONCURSO
DE
PESSOAS
E
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO
À
SUBTRAÇÃO DA COISA. PRIVILÉGIO DO § 2o DO
ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRIMARIEDADE E
PEQUENO VALOR DA RES FURTIVA.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. COMPATIBILIDADE
COM A MODALIDADE QUALIFICADA.
1. Segundo orientação mais moderna desta Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501096-02.2019.8.26.0360 -Voto no
10
Superior de Justiça, o privilégio estatuído no § 2o do
artigo 155 do Código Penal, mostra-se compatível
com as qualificadoras do delito de furto, desde que
a(s) qualificadora(s) sejam de ordem objetiva e
que a pena final não fique restrita à multa.
Precedentes do STF e deste STJ.
2. Sendo o Recorrido primário e de pequeno valor a
res furtiva, verificando-se que as qualificadoras do
delito são de natureza objetiva - rompimento de
obstáculo e concurso de agentes - e que o fato
criminoso não se revestiu de maior gravidade, torna-
se devida a incidência do benefício legal do furto
privilegiado, pois presente a excepcionalidade devida
para o seu reconhecimento na espécie.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1111797/SP, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2011,
DJe 10/08/2011)
No presente caso, a qualificadora é de
ordem objetiva, visto que se trata de rompimento de obstáculo. No
mais, como tratado, o apelante é tecnicamente primário e a res
furtiva é de pequeno valor, porquanto avaliada em R$ 300,00.
No presente caso, deve ser sopesado que,
embora o valor do objeto furtado autorize o reconhecimento da
figura privilegiada, não se revela inexpressivo a ponto de ser
desconsiderado.
Assim sendo, não considero adequada a
aplicação apenas da pena de multa e procedo à redução da
reprimenda em 1/2, por ser medida a que resguardará os fins
pedagógicos
e
repressivos
da
sanção,
sem,
entretanto,
desconsiderar as circunstâncias que efetivamente conferem ao
apelante o direito ao reconhecimento do privilégio.
Passo, assim, à análise da dosimetria da
pena, com as adequações devidas em razão do reconhecimento do
furto privilegiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501096-02.2019.8.26.0360 -Voto no
11
Na primeira etapa, considerando que o “réu
já conhecia o local do crime, já que tinha laborado para a vítima”,
o i. sentenciante fixou a peba-base acima do mínimo legal, em 02
anos e 03 meses de reclusão, e pagamento de 11 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal.
Na
segunda
fase
da
dosimetria,
reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da
menoridade relativa, nos termos da Súmula n. 231 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, a sanção retornou a mínimo legal, em
02 anos de reclusão, e pagamento de 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal.
Na terceira etapa, incidente a causa de
aumento referente ao repouso noturno, a pena foi acrescida de
1/3, perfazendo 02 anos e 08 meses de reclusão, e pagamento de
13 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Ainda na derradeira etapa da dosimetria,
ante o reconhecimento da figura privilegiada do delito, reduzo a
pena na proporção de 1/2, tornando-a definitiva em 01 ano e 04
meses de reclusão, e pagamento de 06 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal.
Devido ao quantum da pena aplicada, aliado
à técnica primariedade e menoridade do apelante, fixo regime
aberto para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do
artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501096-02.2019.8.26.0360 -Voto no
12
Por
fim,
presentes
os
requisitos
estabelecidos no artigo 44 do Código Penal e por ser medida
socialmente recomendável, substituo a pena privativa de liberdade
imposta por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação
de serviços à comunidade, por igual período, e prestação
pecuniária no valor de 01 salário mínimo, a serem precisamente
definidas no Juízo da Execução, ambas em favor de entidade com
destinação social.
Posto isso, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso defensivo, a fim de reconhecer em favor do
apelante o privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal
e, assim, reduzir a reprimenda que lhe foi imposta para 01 ano e
04 meses de reclusão, e pagamento de 06 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, bem como fixar regime inicial aberto para o
início de seu cumprimento e substituir a pena privativa de
liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos acima
expostos, subsistindo, quanto ao mais, a r. sentença de primeiro
grau.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
LEME GARCIA
Relator